Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. REVENDEDORA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS POR PARTE DA CONTRATANTE/COMPRADORA. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO AO PARCEIRO NEGOCIAL. FATO INCONTROVERSO. RESOLUÇÃO POR CULPA. EFEITOS LESIVOS DO INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. PENALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Qualificado o inadimplemento culposo da contratante, assiste à contratada, porquanto adimplente, o direito de demandar a resolução do negócio e ser contemplada com a multa estabelecida na cláusula penal de natureza penal e compensatória convencionada para a hipótese de descumprimento do convencionado, pois não pode ficar a inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar efeitos materiais e irradiar prejuízos à contratada adimplente.
2. Configurada a inadimplência da contratante, decorrente da ausência de pagamento dos produtos que lhe foram fornecidos para revenda, rende ensejo à resolução do contrato de compra e venda e a sua sujeição à cláusula penal convencionada, resultando que, distratado o negócio sob essa moldura ante a manifestação da contratada formulada com esse desiderato, o avençado deve sobrepujar, ensejando a submissão da inadimplente à multa contratualmente estabelecida, notadamente quando firmada em contrato bilateral e endereçada à contratante que se tornara inadimplente, destinando-se a compor as perdas e danos experimentados pela parceria negocial consoante a prefixação contratualmente estabelecida.
3. A cláusula penal que prescreve que a parte contratante culpada pela rescisão do contrato sujeitar-se-á a pena equivalente à média das últimas 3 (três) notas fiscais emitidas ou o valor correspondente ao volume mínimo mensal contratado, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo que o parceiro adimplente deixara de auferir com o negócio e a compensação dos prejuízos que experimentara, devendo incidir como forma de composição das perdas e danos experimentados em razão da frustração do contratado motivada pelo inadimplemento da contraparte negocial (CC, arts. 408 e segs.).
4. A verba honorária de sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade e está destinada a compensar os trabalhos desenvolvidos pela parte que se sagra ao final exitosa, não infirmando sua gênese e fato gerador a nuança de a parte vencida ter se tornado revel, pois fora quem determinara a deflagração da lide e a contumácia não infirmara os serviços desenvolvidos pelos patronos da parte autora, conquanto tendo abreviado-os, determinando que, vencida, necessariamente deve sujeitar-se aos ônus sucumbenciais, inclusive aos honorários de sucumbência (CPC, art. 85, §§1o e 2o).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.